Tribunal: CARF
Processo: 10510.720612/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720612/2020-78
ACÓRDÃO
3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC/15. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO DA PROVA DOS FATOS QUE TENHA ALEGADO.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou
modificativos compete a quem os alega, nos termos do art. 373, do
CPC/15. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A
realização de diligência ou perícia não se presta para a produção de provas
que cabia à parte produzir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
2
Trata-se de Auto de Infração atinente à contribuição ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PASEP incidente sobre receitas escrituradas, não
declaradas em DCTF, lavrado em 07/02/2020 no valor de R$ 837.538,66, incluídos
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até fevereiro de 2020.
O Auto de Infração lavrado no procedimento fiscal contém a seguinte
infração:
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO
PARA O PASEP - Contribuição para o PASEP não declarada em DCTF e não recolhida
em DARF- Anexo II.
A autuação abarca fatos geradores de janeiro de 2016 a dezembro de
2017, com enquadramento legal, citado à fl. 03, no art. 1o da Lei Complementar no
8/70 e art. 2o, inciso III, 7o e art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715/98, e decorre de
insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PASEP.
No Relatório Fiscal, parte integrante e inseparável do referido Auto de
Infração, fls. 11 a 14, foram descritos os fatos a seguir resumidos:
1. As bases de cálculos são os valores mensais das: Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de
Transferências de Capital Recebidas, deduzidas as transferências a outras entidades
públicas (Lei no 9.715/1998, art. 2o, inciso III, e § 3o, e arts. 7o e 15; e Decreto no
4.524/2002, art. 68; parágrafo único, e arts. 70 e 71);
2. Receitas Correntes: Registra o valor total da arrecadação das receitas
tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as
transferências correntes e outras receitas correntes;
3. Transferência de Capital: Registra o valor total das transferências de
capital para outra esfera de governo (intergovernamentais), instituições privadas,
exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem
de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo;
4. Não devem ser incluídos na base de cálculo os repasses da União de
valores complementares destinados ao FUNDEF/FUNDEB, porque os referidos
valores já foram submetidos à incidência da mencionada contribuição, pela União,
quando da apuração de sua própria base de cálculo mensal, sem a exclusão dos
citados valores repassados complementarmente;
5. A alíquota é de 1% (um por cento), aplicável sobre a Base de Cálculo da
Contribuição, prevista no art. 73 do Decreto no 4.524, de 17/12/2002, calculada
conforme acima descrito;
6. Mediante análise da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, em confronto com os recolhimentos efetivados mediante DARF no
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
3
Código de Receita 3703, específico para as contribuições para o PASEP, não se
verificou valores recolhidos em DARF que não tivessem sido declarados em DCTF
antes do início da ação fiscal;
7. Foram apresentados pelo município os balancetes de receita e despesas
mensais do município;
8. A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos
valores escriturados nas contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 -
Transferência de Capital, constantes dos demonstrativos mensais da receita,
obtidos através de consulta aos Demonstrativos de Receita Orçamentária
apresentados pelo contribuinte ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia;
9. Os valores escriturados na conta 1.7.24.02.00, atinentes a transferências
de recursos da Complementação da União ao FUNDEB, foram deduzidos da Base de
Cálculo apurada;
10. O PASEP devido foi obtido deduzindo-se do valor do PASEP apurado, os
valores de PASEP retidos pela União das transferências de receitas, deduzindo-se,
ainda, os valores de PASEP recolhidos pelo contribuinte mediante DARF e
declarados em DCTF;
11. Os valores de PASEP retidos pela União correspondem aos valores de
arrecadação distribuídos extraídos do sítio do Banco do Brasil na internet
(www.bb.com.br) e listados no Anexo I;
12. Estes valores totais foram transportados para o Demonstrativo de
Apuração Mensal do PASEP, identificado também como o Anexo II; e
13. A omissão, em DCTF, de contribuições para o PASEP caracteriza, em
tese, a ocorrência do Crime contra a Ordem Tributária, previsto no art. 1°, inciso I,
da Lei n° 8.137/90, motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis.
DA IMPUGNAÇÃO.
Irresignado com a autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação ao
auto de infração, às fls. 85/94, respaldando seu inconformismo em argumentação
articulada nos termos a seguir sintetizados.
Da Tempestividade.
Suscita que a presente impugnação se encontra revestida do requisito da
tempestividade em todos os seus efeitos, posto que o município recebeu a
Notificação em 19/02/2020, assim, computando-se o prazo legal de 30 dias, o
termo final encerra-se em 20/03/2020, portanto a presente Defesa está sendo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
4
protocolada antes mesmo do trintídio legal estabelecido no art. 15 do Decreto
70.235 de 06 de março de 1972.
Da Perícia Contábil.
Em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, por se tratar de
direitos indisponíveis, requer realização de perícia contábil, nos termos
preconizados no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972,
para apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis in idem expressamente
vedado em nosso ordenamento jurídico.
Indica como empresa habilitada para fazer a perícia a empresa contratada
responsável pela Contabilidade do Município a qual dispõe de profissional habilitado para
cumprir tal mister.
Da exclusão das receitas derivadas de convênios.
Discorre que, inobstante conste no Relatório Fiscal que foram deduzidos
das receitas correntes e transferências intergovernamentais constitucionais e legais,
as transferências de recursos da União para complementação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação — FUNDEB, cabe destacar que os valores deduzidos não
foram contabilizados corretamente.
Em suas palavras, argumenta que não foram contabilizados corretamente
os valores relacionados às receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão
da base de cálculo do PASEP, motivando a designação de prova técnica contábil
para apuração dos valores efetivamente transferidos a título de transferências
voluntárias.
Dos Juros Selic.
Discorre que a Lei 8.212/91 em seu art. 34 determina a aplicação da Taxa
Selic como juros de mora, devidos pelo atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Explica que o fisco atualiza o valor principal depois aplica a TAXA SELIC
(cumulação de juros reais e correção monetária) e como se não bastasse, inclui
ainda JUROS DE MORA e MULTA DE OFÍCIO, em superposição de valores que
transforma a dívida em valores astronômicos, o que torna o montante do débito
previdenciário praticamente impagável.
Colaciona excerto jurisprudencial no sentido de que a taxa Selic não pode
ser aplicada de forma cumulada com nenhuma outra espécie de juros.
Da inconstitucionalidade da multa aplicada. Do caráter confiscatório –
desproporcionalidade entre a conduta e o valor fixado.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
5
Sustenta que a multa em percentual elevado de 75% em desfavor do
contribuinte deve obedecer ao princípio da razoabilidade, sob pena de violação ao
princípio da vedação ao não confisco previsto no artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal.
Transcreve jurisprudência para reforçar seus argumentos, no sentido de
que o percentual não deve ultrapassar de 20%.
Dos Pedidos.
Ante o exposto, tecidas tais ponderações, requer o Município de Tancredo
Neves, o recebimento da presente impugnação administrativa acolhendo a
fundamentação supra para determinar que sejam expurgadas dos cálculos da
cobrança dos tributos a taxa SELIC, cumulada com outro indexador, posto que esta
já compõe juros de mora e correção monetária. Outrossim requer ainda:
A) que sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da base de
cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio, contrato de repasses ou instrumento
congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores relacionados as
transferências de recursos da UNIÃO para complementação do FUNDEB, com fulcro de
excluir tais valores da base de cálculo do PASEP, recompondo os cálculos de acordo
com as deduções obrigatórias com os respectivos valores devidos;
B) Produção de perícia contábil para averiguação do quantum debeatur em
respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos preconizados na
Constituição Federal , art. 5° inciso LV, c/c o disposto no inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.212 de 06 de março de 1972.
C) Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150 inciso IV da
Constituição Federal de 1988.
A 7a Turma da DRJ/SDR, Acórdão n° 15-50.990, negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA.
As pessoas jurídicas de direito público interno devem apurar a Contribuição para o
PASEP com base nas receitas arrecadadas e nas transferências correntes e de
capital recebidas, devendo sobre tais valores incidir a alíquota de 1%,
descontando-se ao final os valores pagos/retidos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
6
Excluem-se da base de cálculo do PASEP, o total das receitas correntes e
transferências correntes e de capital, os valores de transferências decorrentes de
convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a perícia quando o processo contém todos os elementos para a
formação da livre convicção do julgador.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
ÔNUS DA PROVA.
Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Correta a fixação da multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do art. 44, I
da Lei no 9.430, de 1996, a qual deve ser aplicada nos casos de lançamento de
ofício em razão de falta de pagamento ou recolhimento de tributo, de falta de
declaração e de declaração inexata, independente da intenção do agente ou do
responsável.
Será concedida redução da multa de lançamento de ofício de trinta por cento se
for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de trinta dias, contados da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e vinte por cento se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGITIMIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Em Recurso Voluntário, ratifica os argumentos da impugnação, nos seguintes
tópicos:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
7
 Receita complementação do FUNDEB - valores deduzidos não foram
contabilizados corretamente;
 Valores indevidos apurados a título de exclusão das receitas derivadas de
convênios;
 Inconstitucionalidade da multa aplicada – caráter confiscatório –
desproporcionalidade entre a conduta e o valor fixado;
 Ilegalidade na cumulação da Selic; e
 Necessidade de realização de perícia contábil.
Ao final, requer:
IPSO FACTO, tecidas tais ponderações, requer o acolhimento da PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE com fulcro de possibilitar o CONHECIMENTO e por conseguinte
o PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, conforme termos
preconizados no art. 35 do Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972 para
determinar que sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da
base de cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio, contrato de repasses
ou instrumento congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores
relacionados as transferências de recursos da UNIÃO para complementação do
FUNDEB, com fulcro de excluir tais valores da base de cálculo do PASEP,
recompondo os cálculos de acordo com as deduções obrigatórias com os
respectivos valores devidos.
Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150
inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Em arremate, requer a Produção de perícia contábil para averiguação do quantum
debeatur em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos
preconizados na Constituição Federal , art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV
do art. 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, indicando de já o expert
retro identificado.
Não junta novos documentos em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
8
A defesa da Recorrente se volta à ocorrência de erros em sua escrituração contábil,
o que leva à composição equivocada da base de cálculo do PASEP:
DA RECEITA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
(...) inobstante conste no Relatório Fiscal, que foram deduzidos das receitas
correntes e transferências intergovernamentais constitucionais e legais, as
transferências de recursos da União para complementação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, cabe destacar que os valores deduzidos não
foram contabilizados corretamente.
(...)
Dessa forma, mister produção de perícia contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos com fulcro de apuração da base de cálculo para evitar
excessos com relação aos valores efetivamente devidos, em respeito a
supremacia do interesse público.
DOS VALORES INDEVIDOS APURADOS A TÍTULO DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS
DERIVADAS DE CONVÊNIOS
De igual forma, não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as
receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do
PASEP, motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos
valores efetivamente transferidos a título de transferências voluntárias.
Dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72 que a exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade deverão estar instruídas com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação da ocorrência dos fatos geradores.
Então, a prova produzida pela autoridade fiscal é vinculada à estrita legalidade,
tipicidade e motivação do ato administrativo de lançamento (art. 3° e 142, CTN), e,
obrigatoriamente, é posta no lançamento. Dado o caráter vinculado da tributação, a produção de
prova na constituição do fato jurídico-tributário é “dever” e não mero “ônus” da prova.
Por outro lado, a escrituração contábil e fiscal do contribuinte mantida segundo as
disposições legais faz prova a favor dele dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
prescrição do art. 26 do Decreto no 7.574/2011.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
No caso, a autoridade fiscal construiu a base de cálculo do PASEP lançada através
do somatório dos valores escriturados nas contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00
- Transferência de Capital, constantes dos demonstrativos mensais da receita, obtidos através de
consulta aos Demonstrativos de Receita Orçamentária apresentados pelo contribuinte ao Tribunal
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
9
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM-BA. Além disso, constatou os valores
escriturados na conta 1.7.24.02.00, atinentes às transferências de recursos da Complementação
da União ao FUNDEB.
Ressalte-se que os Balancetes da Receita do Município estão juntados aos autos,
nas e-fls. 64/75.
O Recorrente sustenta que houve erro em sua escrituração sem esclarecer qual
seria e sem lastro em documentação probatória.
Logo, são alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório, como bem
apontou a decisão de piso:
Cumpre asseverar que, em vez de trazer alegações genéricas, caberia à
impugnante apresentar os valores, por competência, que deveriam ser retificados
nos Demonstrativos de Receitas Orçamentárias, comprovado documentalmente
e/ou contabilmente, a fim de que ficasse plenamente demonstrado que este
valor, de fato, não foi considerado no cômputo geral do saldo levantado pela
autoridade fiscal. Caso tenha ocorrido erro na escrituração contábil, a entidade
deve trazer a comprovação do estorno do lançamento contábil de acordo com as
normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Também não colacionou aos autos ofício dirigido ao TCM para correção dos
valores nem tampouco parecer ou despacho emitido por este tribunal de controle
reconhecendo o equívoco no registro.
O Recorrente requer a realização de perícia contábil:
Outro ponto relevante para revelar os valores efetivamente devidos pela Fazenda
Pública Municipal, reside na necessidade de realização de PERÍCIA CONTÁBIL ,
para apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis in idem expressamente
vedado em nosso ordenamento jurídico, bem como salvaguardar o interesse
público. Nesse prisma, ratifica o pleito já deduzido na IMPUGNAÇÃO, porém
indeferido, informando de já a empresa habilitada para fazer a perícia, sendo esta
a empresa contratada responsável pela Contabilidade do Município a qual dispõe
de profissional habilitado para cumprir tal mister.
Em relação ao pedido de diligência e realização de perícia contábil, é sabido que o
julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de ofício
ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente quando
entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal disposição legal não se volta ao propósito de suprir o
ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 163:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.091 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720612/2020-78
10
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, não cabe aos julgadores diligenciar ou determinar a realização de
perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade dos argumentos levantados
pelo contribuinte sem respaldo documental.
Em relação ao argumento do caráter confiscatório da multa aplicada, o Recorrente
requer o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, o que
esbarra na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No tocante à ilegalidade da taxa SELIC, aplica-se a prescrição da Sumula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Por fim, ressalta-se que, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não houve
aplicação da SELIC cumulativamente com outro tipo de correção monetária.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 192
DF CARF MF
Original